Tribunal: TJES
Processo: 0013488-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013488-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: LORENA ALMEIDA DE PAZOLINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÃO DE MONTREAL. NÃO APLICÁVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Em síntese, a menor e sua genitora perderam horas perseguindo a solução do conflito, incluindo as entradas para passeio previamente agendado. Além disso, a mala extraviada continha um medicamento de uso contínuo, o qual só conseguiram obter após 05 (cinco) dias, ficando a autora sem o tratamento nesses dias, sua a mala chegou ao aeroporto apenas 12 (doze) dias após o incidente.

II – As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ

III – A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização de danos dessa natureza como
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, dada a presunção do prejuízo.

IV – O juízo
a quo
condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013488-53.2020.8.08.0024

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP SA

APELAD
O
:
L
ORENA ALMEIDA DE PAZOLINI

JU
I
Z
DE DIREITO
: DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP SA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
L
ORENA ALMEIDA DE PAZOLINI
(menor impúbere representada por sua genitora), cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial
“para condenar a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser devidamente atualizado com juros mora a partir da citação”.

Nas razões recursais, a apelante vindica a improcedência do pedido autoral, sob o argumento de que cumpriu com o prazo previsto na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), afastando o cometimento de ato ilícito, pede, ainda, pela aplicabilidade da Convenção de Montreal. Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, pleiteia pela diminuição do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

Na hipótese dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou ação em face do apelante pretendendo ser indenizada por danos morais decorrentes do extravio de sua bagagem no voo datado em 11/01/2020, partindo de Vitória/ES com destino a Orlando (Flórida, EUA).

Narra em exordial que, ao desembarcar, notou a ausência de uma de suas bagagens e que, ao questionar acerca da localização de sua mala a uma funcionária da aviação, essa não sabia responder.

Relata que a bagagem continha uma série de itens pessoais, incluindo as seringas e os medicamentos que necessita para uso diário, dado ao tratamento médico que autora realiza com o hormônio “somatropina”.

Em síntese, a menor e sua genitora PAULA FERNANDA ALMEIDA DE PAZOLINI perderam horas perseguindo a solução do conflito, incluindo as entradas para passeio previamente agendado. Além disso, só conseguiram obter o medicamento após 05 (cinco) dias, ficando a autora sem o tratamento nesses dias, sua a mala chegou ao aeroporto apenas 12 (doze) dias após o incidente.

Apesar de tentativa autoral, não logrou êxito a solução extrajudicial do conflito.

Pois bem.

A apelante persegue em recurso pela reforma da sentença ao alegar que (i) não cometeu ato ilícito e (ii) deve ser aplicada a Convenção de Montreal ao caso, subsidiariamente, (iii) pleiteia a diminuição do valor indenizatório arbitrado.

Em primeira análise, relata-se que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é consolidado quanto a inaplicabilidade da Convenção supracitada em casos de dano moral, sendo tema 1240 de repercussão geral, cuja tese versa que:

“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

Em atenção ao exposto, as indenizações decorrentes de danos morais serão regidas pelo Diploma Consumerista. Por oportuno, registro a jurisprudência hodierna,
in verbis:

“
A matéria atinente à
reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral.
Precedentes.”
(STF, RE 1332295 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-023, PUBLIC 08-02-2022). (Grifo posto).

“
No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ – Tema 210/STF)
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
.”
(STJ, AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021). (Grifo posto).

“
A
s indenizações por
danos morais decorrentes de

extravio de bagagem
e de atraso de voo
não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal
, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.”
(STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/06/2020). (Grifo posto).

Posto isso, não há o que alongar-me em tal assunto, afastando desde logo a tese (ii) arguida em sede de apelação para que prevaleça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa toada, dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu.

Ademais, o Código Civil define em seu art. 186 o cometimento de ato ilícito como uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Não há que prosperar, portando, o argumento recursal (i) de que inexistiu ato ilícito, dada a comprovada falha no serviço prestado, fato que ocasionou a autora a perda seu tempo, passeios planejados, além da interrupção por 05 (cinco) dias de seu tratamento médico dada a ausência do medicamento, não sendo amparada pela apelante nesses gastos materiais.

Somado ao exposto, a jurisprudência é pacífica quanto à caracterização de danos dessa natureza como
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, dada a presunção do prejuízo.

Nessa esteira, oportuno mencionar precedente desse Egrégio Tribunal sobre caso similar a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURAIS. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90. Precedentes do STJ.
2. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES.
[...] (Apelação cível nº0000253-56.2019.8.08.0023. Publicada em 21/02/20222)

Convém analisar o argumento trazido pelo apelante em relação ao prazo previsto na resolução 400 da ANAC. Em primeiro plano, destaca-se que assim é disposto no artigo 32 da declaração supracitada:

“§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I – em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II – em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.”

De fato, o prazo supramencionado fora observado.

Todavia, entende-se que isso não obsta o dever de indenizar da companhia aérea, caso seja verificado uma lesão a um direito extrapatrimonial da parte, o que ocorre
in casu.

Em outras palavras, o fato do período do extravio estar dentro do prazo limite previso na resolução não impediu a ocorrência de lesão a direito personalíssimo da autora e, consequentemente, a obrigação de restituir os danos causados.

Nesse sentido, assim tem decidido a jurisprudência pátria:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
– Ação de reparação de danos –
Extravio temporário de bagagem
– Sentença de procedência – Devolução da bagagem quatro dias após chegada à Rússia – RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada, não excluindo aplicação do CDC – Portaria 676/GC-5 da ANAC, art. 35, § 2º, e
Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2º, II, regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de indenizar da transportadora aérea – Precedentes TJSP
–
Dano moral – Caracterização – Indenização devida
– Quantum mantido – Adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1092321-04.2018.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

Caracterizado, então, o dever de indenizar da requerida, resta analisar seu pedido acerca do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o juízo
a quo
condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme já arbitrei em casos similares, vide apelações
0002947-58.2020.8.08.0024
e
00275
6
6-91.2016.8.08.0
024.

Desse modo, não se faz necessária a reforma do
decisum
.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter o inteiro teor da sentença, oportunidade em que majoro em 2% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.